Tribunal: TJDFT
Processo: 0726677-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726677-93.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: LUIZ CARLOS DE VASCONCELLOS FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA - UNICEUB, objetivando a reforma da decisão de ID: Num. 49420372, proferida nos autos da ação monitória no 0731777-94.2017.8.07.0001, que indeferiu o pedido de novas pesquisas patrimoniais via sistema Bacenjud. Pela decisão de ID: Num. 13229634, deferi a suspensão dos efeitos da decisão agravada até decisão de mérito do presente agravo de instrumento. Ainda, por ocasião da referida decisão, intimei a parte agravada para que apresentasse as contrarrazões, as quais foram juntadas (ID. Num. 13307335 – fls. 30/35). Em razão da apresentação da petição de ID: Num. 13408297 (fl. 36), intime-se a parte agravante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias, com base no art. 10 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos para apreciação. Brasília, 17 de janeiro de 2020 08:26:27. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador